Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 10.216/2001. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 196 da Constituição Federal define que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas social e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
2. Internação compulsória é regida pela Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
3. Suficientemente demonstrado o que exigido por Lei: relatório médico subscrito por médico da rede oficial de saúde, que definiu necessidade de internação psiquiátrica fechada, adoção da medida extrema com o objetivo de preservar a integridade física e psíquica do primeiro requerido em razão da esquizofrenia e da dependência química.
4. "Embora a internação compulsória seja medida extrema, eis que restringirá a liberdade do internado, a mesma pode ser procedida mediante a existência de elementos de prova robustos e que determinem a impossibilidade do paciente de se tratar em ambiente familiar, em especial, quando houver laudo circunstanciado recente, como é o caso dos autos” (Acórdão 1214749, 07032849120198070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Remessa necessária desprovida.